Tribunal: CARF
Processo: 10855.900283/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900283/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.047 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EXAME DAS
RAZÕES CONSTANTES DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de
Inconformidade enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau,
inclusive de ofício, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para
sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento do
direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900283/2014-06
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900283/2014-06

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.06/13)
tempestiva (fls.206), contra Despacho Decisório Eletrônico –DDE (fls.
02/04) emitido pela DRF Sorocaba que não homologou as compensações
declaradas por meio do PER/DCOMP 36998.59891.250310.1.3.04-00-14
(fls.201/205).
O DDE não homologou as compensações declaradas, uma vez que “A partir
das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Nas informações complementares consta como justificativa: “Ausência de
documentação comprobatória. Não reconhecido o direito creditório.”
Na manifestação apresentada, a interessada ao se referir ao pagamento que
alega ser indevido faz toda a argumentação apontando um direito creditório
de R$ 452.979,10, referente à Cofins do período de apuração abril de 2009.
Explica que após ter entregue DCTF e Dacon e efetuado o recolhimento do
valor devido de PIS no PA 04/2009, verificou que, por equívoco, havia
apurado créditos a menor de Cofins. Assim, apresentou Dacon retificador,
em 26/03/2010, e DCTF retificadora, em 27/11/2011. Menciona ainda uma
outra retificação da DCTF, ocasionada por “ valores a título de
bonificação”,
afirmando
que
a
diferença
encontra-se
depositada
judicialmente. Alega que DCTF retificadora e o Dacon retificador,
espontâneos, substituem integralmente os originais em todos os efeitos
legais.
Assim requer :
- integral acolhimento da presente manifestação de inconformidade, de
forma a homologar integralmente a declaração de compensação em
discussão;
- seja ela intimada por via postal dos atos processuais, nos termos do inciso
II do artigo 23 do decreto no 70.235/1972.
- seja também intimado de todos os atos processuais, por via postal, o seu
advogado, Gustavo Almeida e Dias de Souza, inscrito na OAB/SP sob o n°
154.074, com escritório na Av. Barão de Tatuí, n° 540, 3° andar, no
município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18030-000.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de
2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900283/2014-06

do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.

Entenderam os julgadores de piso que a empresa incorreu em equívoco na
Manifestação de Inconformidade, pois lastreou toda a sua defesa em recolhimento diverso
daquele indicado no PER/DCOMP não homologado. O recolhimento apontando pela
contribuinte no PER/DCOMP constante do presente processo (36998.59891.250310.1.3.04-00-
14) refere-se à Cofins do PA 11/2008, sendo o direito creditório utilizado de R$ 304.596,99. Em
sua manifestação de inconformidade a contribuinte defende a existência de um direito creditório
de Cofins referente ao PA 04/2009 no montante de R$ 452.979,10.
Às fls. 224/226, a empresa apresentou Embargos de Declaração contra o Acórdão
de Manifestação de Inconformidade, os quais não foram conhecidos, por falta de previsão legal,
conforme Despacho de Devolução de fls. 409/410.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
(a) a nulidade da decisão recorrida, pois protocolou corretamente a Manifestação
de Inconformidade pertinente ao processo no CAC da DRF Sorocaba, conforme Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais (Read) de fls. 426, mas foi juntada ao processo Manifestação de
Inconformidade endereçada a processo diverso, erro imputável ao servidor que recepcionou o
arquivo, responsável pela juntada dos documentos entregues ao processo digital;
(b) que o crédito pretendido pela recorrente é decorrente de uma revisão da
apuração de COFINS relativa ao período de novembro de 2008, por meio da qual se apropriou
de créditos de COFINS referentes a encargos de depreciação de imobilizados adquiridos
(garrafas, caixas, chapas e paletes), que não haviam sido, por equívoco, reconhecidos;
(c) que os bens em questão (caixas, garrafas, chapas e paletes) compõem o ativo
imobilizado da recorrente. Isso porque são bens de permanência duradoura, essenciais à
produção e consecução da atividade-fim, destinados ao funcionamento normal da empresa
recorrente, por longo período;
(d) que é perfeitamente possível, neste momento, a juntada de novos
documentos, tendo em vista que não foram juntados aos autos a manifestação de
inconformidade e os documentos que a acompanhavam, conforme esclarecido;
(e) a busca da verdade material.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900283/2014-06

Da preliminar de nulidade
O fundamento para o indeferimento do crédito pleiteado foi o fato de o
contribuinte não ter apresentado os documentos necessários para a comprovação da certeza e
liquidez de seu direito creditório. De acordo com o Acórdão proferido pela DRJ, a referida
carência probatória decorreu do fato de haver sido juntada Manifestação de Inconformidade que
se reportava a crédito diverso, conforme se verifica dos excertos a seguir:
Analisando a presente manifestação de inconformidade já de pronto se
observa o equívoco incorrido pela contribuinte que lastreia toda a sua
inconformidade
em
recolhimento
diverso
daquele
indicado
no
PER/DCOMP não homologado.
O recolhimento apontando pela contribuinte no PER/DCOMP constante do
presente processo (36998.59891.250310.1.3.04-00-14) refere-se à Cofins do
PA 11/2008, sendo o direito creditório utilizado de R$ 304.596,99. Em sua
manifestação de inconformidade a contribuinte defende a existência de um
direito creditório de Cofins referente ao PA 04/2009 no montante de R$
452.979,10.
(...)
Dessa forma, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado uma
vez que a contribuinte não trouxe ao processo qualquer comprovação da
certeza e liquidez do crédito apontado. Incorrendo inclusive em erro
referente ao pagamento indicado no PER/DCOMP. (grifo nosso)

Em preliminar, a Recorrente esclarece que apresentou ao CAC da DRF Sorocaba
o arquivo digital que continha a Manifestação de Inconformidade endereçada ao presente
processo, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (Read) que juntou às fls. 426, com
carimbo
de
protocolo
de
11/04/2014.
O
arquivo
apresentado
era
denominado
“MANIFESTACAO_DE_INCONFORMIDADE _1 0855900283201406_13116900138201469”.
Segundo alega, por erro do servidor responsável pela juntada do arquivo ao
processo digital, foi juntada aos autos a Manifestação de Inconformidade endereçada ao processo
administrativo n° 13502-900.066/2014-04, devendo ser declarada a nulidade da decisão
proferida na instância de piso.
De fato, o Acórdão recorrido ignorou as razões de defesa e documentos
comprobatórios referentes ao crédito objeto do presente processo, tendo sido proferido apenas
com base na Manifestação de Inconformidade endereçada ao processo administrativo n°
13502.900066/2014-04.
Considerando que a solicitação de juntada do arquivo digital ao processo se deu
em uma unidade de atendimento presencial da RFB, a alegação do erro ser imputável ao servidor
responsável pela juntada do arquivo digital ao processo é verossímil e se revela compatível com
o recibo de entrega apresentado às fls. 426.
Assim sendo, a DRJ não se manifestou acerca das razões que embasam a
Manifestação de Inconformidade pertinente a este processo, que apontam para a existência de
documentos nos autos que comprovam o direito creditório. Tal circunstância caracteriza
preterição do direito de defesa do contribuinte, apta a ensejar a nulidade da decisão recorrida,
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900283/2014-06

com fundamento no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, pois a matéria em litígio não
foi apreciada.
Deve, portanto, ser declarada a nulidade do Acórdão e determinado o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para que seja apreciada a Manifestação de Inconformidade e
os documentos pertinentes ao presente processo, os quais estão juntados às fls. 426/1.744, de
maneira afastar a supressão de instância e o cerceamento do direito de defesa.
Neste sentido, destaco a decisão proferida por este Colegiado na sessão de
30/01/2019, por unanimidade de votos, nos autos do processo administrativo n°
10940.904792/2009-73, Acórdão n° 3401-005.788 de relatoria do Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA
DE
EXAME
DE
PEDIDO
CONSTANTE
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE PELA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de
Inconformidade enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, inclusive de ofício, com o retorno do processo à
Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, C/C O ART. 15, AMBOS DO
NOVO CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA).
A necessidade de realização de diligência para que, caso existente, seja
oportunizada a anexação de documentos comprobatórios, demonstra que
o processo não está em condições de imediato julgamento, sendo medida
que se impõe sua devolução à instância de origem para que seja
prolatada nova decisão. (grifo nosso)

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao mesmo para declarar a nulidade do acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital